Tribunal: TJPA
Processo: 0024518-38.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024518-38.2015.8.14.0301

APELANTE: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

APELADO: MARIA AUXILIADORA LIMA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES. CONDENOU EM LUCROS CESSANTES, DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. MORA DA CONSTRUTORA COMPROVADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I –
A

construtora apelante justificou o atraso da obra por conta culpa de terceiros, no entanto, não foi comprovada nenhuma excludente de responsabilidade civil, caso fortuito e força maior, a recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova que embase suas alegações, justificativa de que o banco não forneceu o financiamento não pode, isoladamente, afastar a responsabilidade civil.

II –
Em relação aos danos morais, entendo não configurados, o autor em nenhum momento trouxe aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos.

III -
Recurso conhecido e provido parcialmente, para afastar a indenização por danos morais, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença nos demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0024518-38.2015.8.14.0301

APELANTE: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

ADVOGADO: ELIETE DE SOUZA COLARES

APELADO: MARIA AUXILIADORA LIMA DA CRUZ

ADVOGADO: ROMULO SALDANHA ARAUJO MIRALHA

ADVOGADO: DIEGO ANAISSI MOURA MATOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME
, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por
MARIA AUXILIADORA LIMA DA CRUZ
.

Narra a inicial da ação que o autor adquiriu um apartamento na planta pertencente a construtora apelante, cujo prazo de entrega era dezembro de 2013, mais prazo de tolerância de 12 meses, no entanto, o imóvel não foi entregue até o ajuizamento da ação. Requereu o congelamento do saldo devedor, o pagamento de lucros cessantes na forma de aluguéis, obrigação de entregar o imóvel nos moldes do contrato e danos morais.

Deferida tutela provisória para congelamento do saldo devedor e pagamento de lucros cessantes (ID 1964366 - Pág. 8).

Contestação apresentada no ID 1964367 - Pág. 2.

Audiência realizada no ID 1964371 - Pág. 23.

Sentença proferida no ID 1964372, onde o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para: 1)

condenar ao pagamento de danos materiais no valor de R$9.000,00 (nove mil reais), referente aos aluguéis efetivamente pagos pela autora, corrigido pelo INCC e mais juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar de cada um dos pagamentos; b) condenar ao pagamento de lucros cessantes, em 0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente pago e corrigido pelo INCC, pelo parte autora pelo imóvel, a cada mês de vencimento (compreendidos os períodos de Abril/2015 até a efetiva entrega do imóvel); c) condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo INPC e mais juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar do arbitramento.

Apelação interposta pela construtora no ID 1964375 - Pág. 1, onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos
:
1) que o atraso se deu por culpa de terceiros, especificamente o Banco do Brasil que não forneceu o financiamento; 2) inexistência de dano moral
.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0024518-38.2015.8.14.0301

APELANTE: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

ADVOGADO: ELIETE DE SOUZA COLARES

APELADO: MARIA AUXILIADORA LIMA DA CRUZ

ADVOGADO: ROMULO SALDANHA ARAUJO MIRALHA

ADVOGADO: DIEGO ANAISSI MOURA MATOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sem preliminares, passo a análise.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando ao pagamento de danos materiais no valor de R$9.000,00 (nove mil reais), referente aos aluguéis efetivamente pagos pela autora, corrigido pelo INCC e mais juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar de cada um dos pagamentos; condenando ao pagamento de lucros cessantes, em 0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente pago e corrigido pelo INCC, pelo parte autora pelo imóvel, a cada mês de vencimento (compreendidos os períodos de Abril/2015 até a efetiva entrega do imóvel); condenando ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo INPC e mais juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar do arbitramento.

Sustenta o apelante que o atraso se deu por culpa de terceiros, especificamente o Banco do Brasil que não forneceu o financiamento e inexistência de dano moral.

Da análise da documentação acostada aos autos, nota-se que o apelado assinou um contrato de compromisso de compra e venda de um imóvel na planta com prazo de entrega para dezembro de 2013, mais prazo de tolerância de 12 meses, mas que ainda não havia sido entregue na data do ajuizamento da ação, assim, diante do atraso, a construtora deve arcar com os ônus causados pelo descumprimento do contrato.

A
construtora apelante justificou o atraso da obra por conta culpa de terceiros, no entanto, não foi comprovada nenhuma excludente de responsabilidade civil, caso fortuito e força maior, a recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova que embase suas alegações, justificativa de que o banco não forneceu o financiamento não pode, isoladamente, afastar a responsabilidade civil.

Em relação aos danos morais, entendo não configurados, o autor em nenhum momento trouxe aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos.

Pois bem, os Tribunais assim têm se posicionado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES.
TERMO FINAL.
DANOS MORAIS.

1. É cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem. Precedentes.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão da Corte local para fixar a data de entrega das chaves como termo final do pagamento dos lucros cessantes resultante de da análise das circunstâncias fáticas, bem como da interpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

3.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais
.
4. Indicada concretamente, situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para alterar a conclusão de ocorrência de dano moral, atividade inviável nesta via especial.

Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1798456/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019), destacado.

A entrega de imóvel fora do prazo estabelecido em contrato compra e venda, por si só, não é capaz de abalar o estado anímico do comprador e ensejar o dano moral pleiteado, diferente do que ocorre com os danos materiais, que nesses casos são presumidos.

Somente haveria a reparação se devidamente provado o abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu no caso dos autos. Tratando-se de mero aborrecimento que qualquer relação contratual pode estar sujeita, descabe falar-se em indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
, para dar-lhe
PROVIMENTO PARCIAL
, afastar a indenização por danos morais, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença atacada nos demais termos.

É o voto.

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024